Tribunal: STF
Processo: Rcl 48609
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DEFICIÊNCIA. SANEAMENTO DIFERIDO AO MOMENTO DA PROPOSITURA DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Não atentando a parte agravante à determinação de saneamento da inicial, constante da decisão agravada como condicionante para ao conhecimento de recurso, a persistência da deficiência apontada obstaculiza o prosseguimento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.



    2. Agravo regimental não conhecido.